Tribunal: STF
Processo: RHC 269864
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Márcio Roberto Cordeiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1.017.343/SC.
O caso
2. O recorrente foi condenado à pena de três anos  e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços  à comunidade (doc. 13).

3. Mantida a sentença pelo Tribunal de Justiça catarinense (doc. 28), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.017.343/SC no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando absolvição do paciente, por insuficiência de provas para a condenação. Em 13.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura adulteração do principal sinal identificador externo do veículo, enquadrando se na figura típica prevista no
art. 311 do Código Penal. 2. A inversão do ônus da prova não se configura quando há elementos probatórios suficientes para a formação da certeza necessária ao juízo condenatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O habeas corpus não é a via adequada para o amplo revolvimento fático probatório necessário à desconstituição das premissas e conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias. 4. Ordem denegada” (doc. 43),

4. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a Defensoria Pública catarinense insiste na absolvição do recorrente, por suposta ausência de prova suficiente para a condenação.

Argumenta que “as provas valoradas pelas instâncias ordinárias indicam  que o Paciente foi abordado na posse de uma motocicleta com placa adulterada e que, no momento da abordagem, a placa se desprendeu do veículo, revelando a  inconsistência e os depoimentos policiais confirmam a posse e a irregularidade. Contudo, as ‘circunstâncias’ apontadas não provam, por si, a atribuição ao Paciente da autoria da adulteração do sinal identificador” (fl. 4, doc. 53).

Sustenta a inversão indevida do ônus da prova, afirmando que “o acórdão utilizou elementos como a aquisição da motocicleta de um desconhecido, por um valor baixo, sem a entrega de documentos, a placa frouxamente fixada, e o fato de o Recorrente transitar sem habilitação e sob efeito de álcool, como base para ‘afastar a tese de boa-fé’ e concluir que ‘não é crível supor  que não tivesse ciência da irregularidade’. Tais considerações, embora possam ser relevantes em outros contextos, não se prestam a suprir a ausência de prova da autoria da conduta de ‘adulterar’ ou ‘remarcar’ o sinal identificador do veículo, a sustentar um édito condenatório (art. 386, V, CPP)” (fl. 4, doc. 53).

Pede “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do  STJ, absolver o paciente da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP,
art. 311, caput), em virtude da condenação baseada em ilegal inversão do ônus da prova. Caso não seja conhecido o presente recurso, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade da decisão ora  combatida, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, e artigo 654, § 2º, ambos do  CPP” (fl. 5, doc. 53).

Somente o Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pleiteando desprovimento do recurso (doc. 67).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 

6. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

7. Constata-se, ademais, como anotado pelo acórdão recorrido, que a tese apresentada pelo recorrente revela pretensão de se questionarem e reavaliarem fatos e provas considerados suficientes pelas instâncias ordinárias para a condenação. Entendimento diverso contrasta com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora